Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Jean Carlos da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 16 de junho de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. artigo 213, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 306 da Lei 9.503/97.
Aduz que no dia seguinte foi solicitado ao Ministério Público manifestar e requerer o que entender de direito, sendo deixado de lado a defesa. Em 19 de junho de 2020 o parquet manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo acolhido pela autoridade coatora, sem que ouvisse previamente a defesa, e sem realizar audiência de custódia, sob fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deixando de observar que dia 17 de junho de 2020, entrou em vigor nova recomendação.
Expõe-se que a manutenção da prisão preventiva somente se dá quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme o art. 286, §6o, do CPP, sendo ainda necessário ser fundamentado e justificado, demonstrando a existência de elementos de forma individualizada, o que não se verifica na decisão guerreada.
Argumenta que o paciente é absolutamente primário, não possui excelentes antecedentes, detém endereço fixo, além de exercer atividade lícita, jamais apresentou perigo à sociedade, é pai e necessita trabalhar para manter a pensão dos filhos.
Explicita que não há risco a ordem pública, muito menos risco de reiteração delitiva, tampouco possibilidade de frustação do procedimento penal.
Declara sobre a Recomendação no 62/2020 do CNJ, tendo em vista o paciente se enquadrar no grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial e necessita constantemente de acompanhamento médico, sendo necessário a concessão da prisão domiciliar, haja vista o perigo eminente de morte com o contágio da Covid-19.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, e aguarde o julgamento em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar do art. 319, do CPP. (Id. 52127995)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Carlos da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Primeiramente, concernente ao fato da defesa relatar que a audiência de custódia não foi realizada, é importante consignar que o Conselho Nacional de Justiça, em 10 de julho de 2020, aprovou resolução que veta em seu art. 19, a realização de audiência de custódia por videoconferência, vejamos:
Art. 19. É vedada a realização por videoconferência das audiências de custódia, previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ no 213/2015.
O próprio Ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho e do STF, em seu voto – Ato normativo no 0004117-63.2020.2.00.0000, relatou: “Audiência de custódia por videoconferência não é audiência de custódia e não se equiparará ao padrão de apresentação imediata de um preso a um juiz, em momento consecutivo a sua prisão, estandarte, por sinal, bem definido por esse próprio Conselho Nacional de Justiça quando fez aplicar em todo o país as disposições do Pacto de São José da Costa Rica"
Por conseguinte, sobre a alteração feita em 17 de junho de 2020 na Recomendação no 62/2020 do CNJ, onde acrescentou o art. 8o-A, observa-se, em uma análise perfunctória, que não houve inobservância ao dispositivo de modo a causar prejuízo a defesa do indiciado, sobretudo porque em seu interrogatório na Delegacia, o mesmo se encontrava acompanhado por advogado (Id. 52141969).
Nesse contexto, após o juiz a quo receber o auto de prisão em flagrante, mesmo estando presentes os requisitos que autorizavam a prisão preventiva, não realizou a conversão, evitando assim que a medida fosse adotada “ex officio”, então encaminhou para o Ministério Público, sendo que após expresso requerimento do parquet, o magistrado coator decretou a prisão preventiva, com base no art. 311, do CPP.
Argumenta o impetrante que a decisão guerreada não possuía fundamentação, todavia, observa-se que o juiz a quo elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar do paciente, evidenciando o perinculum libertatis, tendo em vista a gravidade do crime vejamos: (Id. 52147972)
“(...) In casu, consta, que, no dia 17 de junho de 2020, a Vítima, menor (15 anos de idade), após pegar uma carona com o Flagrado, o qual informou que poderia levá-la até a cidade de Confresa/MT, uma vez que conhecia o genitor da mesma e estava dirigindo-se até a cidade de Vila Rica/MT, recebeu uma proposta do Flagrado, de que se mantivessem relações sexuais, lhe pagaria.
Segundo os relatos da Vítima, ao receber sua recusa, o Custodiado parou o caminhão, com as portas trancadas, apertou-a pelo pescoço e declarou: “eu só quero te comer, desgraça, fica quieta senão eu te mato”. Ao tentar fugir pela janela do veículo, o Custodiado a puxou pelas penas, pegou uma faca e tentou manter conjunção carnal com a vítima.
Narra por fim, que em determinado momento, o Flagrado a arrastou para o matagal, dando socos no rosto e na cabeça da vítima, ameaçando-a, de que, se gritasse, morreria. Após algum tempo de resistência, inclusive, se desvencilhando de golpes de faca, a Vítima conseguiu correr para dentro do mato, sendo que o Flagrado, permaneceu por algum tempo tentando encontrá-la e até mesmo lhe atropelar, quando esta saiu para a estrada, a fim de pedir ajuda.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, da Vítima, bem como pelas fotos encartadas aos autos, demonstrando as lesões sofridas pela Vítima e os arranhões existentes nas fotografias do Flagrado, os quais indicam a existência de luta corporal.
Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, e o reconhecimento feito pela Vítima, todos dando conta que o Custodiado, em tese, cometeu os graves delitos narrados.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o Custodiado, em tese, empregou violência e grave ameaça de morte, com o uso de uma faca, no intuito de manter relações sexuais com a Ofendida; ademais, além da evidente periculosidade apresentada pelas ações do Flagrado, pode-se observar que, sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, tamanha a gravidade de suas condutas. (...).”
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o juiz ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
In casu, a defesa alega que o paciente é portador de hipertensão arterial, necessitando de acompanhamento médico. Vejamos a recente decisão do juiz de primeiro grau sobre o assunto: (Id. 52141974)
“(...) Conforme muito bem salientado pela D. Representante Ministerial, a prisão domiciliar é medida excepcional, devendo ser apresentada prova idônea dos requisitos estabelecidos no artigo 318, do Código de Processo Penal, conforme “parágrafo único” do mesmo artigo.
Assim, na medida em que a avaliação médica elaborada pelo profissional que atende na cadeia pública local atesta que o Acusado não possui enfermidade, não necessita de tratamento e não pertence ao grupo de risco do Novo Coronavírus, o pedido da Defesa carece de amparo legal.
De mais a mais, o pedido de concessão da prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça não encontra respaldo, primeiramente, porque o Acusado foi denunciado pela prática de crimes que envolvem violência e grave ameaça a pessoa, e, ainda, conforme avaliação médica juntada aos autos, não encontra-se inserido no grupo de risco da COVID-19.
(...)
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pela Defesa do Acusado JEAN CARLOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.”
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva de JEAN CARLOS DA SILVA, os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo também sobre seu estado de saúde.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.